Tribunal: TJSP
Processo: 2075272-05.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Concurso público para provimento do cargo de soldado PM 2a classe – Candidato reprovado na fase de investigação social – Sentença que havia julgado improcedente os pedidos foi mantida em grau de recurso pelo acórdão rescindendo – Informações da Administração que apontam como fundamento essencial da eliminação do candidato é que se trata de "devedor contumaz" – Ausência do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Concurso público para provimento do cargo de soldado PM 2a classe – Candidato reprovado na fase de investigação social – Sentença que havia julgado improcedente os pedidos foi mantida em grau de recurso pelo acórdão rescindendo – Informações da Administração que apontam como fundamento essencial da eliminação do candidato é que se trata de "devedor contumaz" – Ausência do preenchimento dos requisitos do art. 966, V, do CPC – Inexistência de violação manifesta á norma jurídica – Pretensão que é voltada ao reexame do deslinde da causa – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2075272-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor ANDRÉ
STEPHAN DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é réu ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram improcedente a
ação rescisória, vencidos o Relator sorteado e a Terceira Juíza. Acórdão com o Segundo
Juiz e declarará voto divergente o Relator sorteado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA, vencedor, REINALDO MILUZZI, vencido, EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA, MOACIR PERES, LEME DE CAMPOS E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Grupo de Direito Público
Ação Rescisória no 2075272-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: André Stephan da Costa
Réu: Estado de São Paulo
Voto no 33280
AÇÃO RESCISÓRIA Concurso público para provimento do
cargo de soldado PM 2a classe Candidato reprovado na fase
de investigação social
Sentença que havia julgado
improcedente os pedidos foi mantida em grau de recurso pelo
acórdão rescindendo
Informações da Administração que
apontam como fundamento essencial da eliminação do
candidato é que se trata de “devedor contumaz” Ausência do
preenchimento dos requisitos do art. 966, V, do CPC

Inexistência de violação manifesta á norma jurídica

Pretensão que é voltada ao reexame do deslinde da causa
Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem
resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI do CPC.
Trata-se de ação rescisória promovida por
André Stephan da Costa em face do Estado de São Paulo, buscando a
desconstituição do v. acórdão proferido por esta Colenda 7a Câmara
de Direito Público, que negou provimento ao recurso, mantendo a
sentença de improcedência proferida nos autos da ação ordinária sob
no 1011714-24.2013.8.26.0053, promovido pelo ora autor, com o fim de
anular o ato administrativo que o excluiu do certame, permitindo,
assim, a sua participação nas próximas etapas do concurso para o
cargo de Soldado PM 2a classe.
Para tanto, narra o autor ter iniciado sua
carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo primeiramente como
soldado temporário por quatro anos ininterruptos (de 2009 a 2011 e de
2011 a 2013), e no ano de 2012 participou do concurso público Edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
001/321/2012, para ingresso no cargo de Soldado PM 2a Classe, tendo
sido aprovado em todas as fases do certame, inclusive nos exames
físicos, médicos e psicológico. No entanto, por motivos na época
desconhecidos, foi reprovado na fase de investigação social, razão
pelo qual interpôs recurso administrativo no intuito de reverter a
decisão, e em virtude do atraso na sua análise, propôs ação anulatória
(autos no 1011714-24.2013.8.26.0053), na qual esclareceu não ser
devedor contumaz, mas apenas pessoa de poucos recursos
financeiros, e por contingência alheia à sua vontade, deixou de
adimplir compromissos assumidos. Por força da decisão proferida no
agravo de instrumento no 22060698-84.2013.8.26.0000, reintegrou no
certame, participou das demais fases e foi nomeado e tomou posse no
cargo em 18.03.2014, e desde que ingressou na corporação tem
mostrado desempenho exemplar. Esclarece que quando no ingresso
na carreira da Polícia Militar ainda possuía dívidas antigas e teria
acumulado novas, porquanto no período em que atuou como soldado
temporário recebia em média dois salários mínimos por mês, valor
esse insuficiente para atender as suas necessidades, já que possuía
família e filhos, e não havia a possibilidade de utilizar integralmente o
salário para saldar as dívidas. Contra a sentença que julgou
improcedente o pedido e cassou a decisão liminar que permitiu a sua
permanência no certame, interpôs recurso de apelação, o qual, por
maioria de voto, negou provimento ao recurso.
Alega que o v. acórdão deve ser rescindido por
ter violado manifestamente norma jurídica insculpida no art. 966, inciso
V, do Código de Processo Civil, já que não houve a devida análise
devida de todas as provas produzidas nos autos, e chancelou um ato
administrativo completamente desmotivado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebida a inicial, foi deferido o pedido de
justiça gratuita, porém, indeferida a tutela provisória pleiteada para
suspender o cumprimento da decisão rescindenda (fls. 951/952).
Citado, o Estado de São Paulo apresentou a
contestação de fls. 960/972, requerendo a extinção do feito, nos
termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por
entender que a ação não reúne os pressupostos válidos de
constituição e desenvolvido e, no mérito, requer a improcedência da
ação, com a manutenção do v. acórdão rescindendo.
A parte autora manifestou-se em réplica (fls.
975/991).
É o relatório.
A ação é embasada em suposta violação
manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC,
na qual o autor pretende a rescisão do acórdão da Colenda 7a Câmara
de Direito Público.
O autor alega que o v. acórdão rescindendo
teria violado, além dos artigos 4o e 8o, incisos IV e VI, da Lei Estadual
no 10.177/1998, a teoria dos motivos determinantes, os deveres de
motivação e publicidade dos atos administrativos, além dos princípios
da segurança jurídica, da confiança legítima, da razoabilidade,
proporcionalidade, contraditório e ampla defesa, porquanto teria
avalizado a sua exclusão do concurso público com base em
pendências financeiras, a caracterizar a contumácia em não honrar
com seus compromissos financeiros.
Todavia, não é o que ocorre na hipótese dos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor ajuizou ação visando à nulidade do ato
administrativo que o considerou inapto na fase de investigação social e
impediu seu prosseguimento no concurso público para a carreira de
Soldado PM 2a Classe, de forma a viabilizar, assim, a sua participação
nas próximas etapas do certame.
O
Magistrado
de
primeiro
grau
julgou
improcedente o pedido, o que ensejou a interposição de recurso de
apelação por parte do autor.
A Colenda 7a Câmara de Direito Público desta
Corte de Justiça, em voto de relatoria do ilustre Desembargador Moacir
Peres, por maioria, negou provimento ao recurso por entender que, no
caso, a investigação social constatou que o candidato não tinha as
condições necessárias para o exercício da função policial por se tratar
de contumaz devedor, nos termos do acórdão copiado às fls. 456/460.
Não
é
porque
o
autor
discorda
do
entendimento do v. acórdão que existe motivo suficiente para o
ajuizamento de ação rescisória, ainda mais com fundamento em
violação manifesta de norma jurídica.
Como é cediço, para justificar a procedência da
demanda rescisória, nos termos do art. 966, inciso V, do Código de
Processo Civil, a violação da lei deve ser evidente de modo que
afronte diretamente o dispositivo legal em sua literalidade, o que não
ocorreu no caso concreto.
Analisadas as questões postas em juízo e o
pronunciamento judicial combatido, tem-se que a pretensão visando à
desconstituição da coisa julgada é inadmissível, não sofrendo o
julgado qualquer mácula a ensejar o acolhimento das teses esboçadas
na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, a reprovação do autor levou em
conta a previsão editalícia contida nos subitens 5.10. e 5.17 do
Capítulo XII do Edital de Concurso Público no DP 001/321/2012, que
estabeleceu que a investigação social seria realizada de forma a
identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato nos mais
diversos aspectos da vida em sociedade, imprescindíveis ao exercício
da profissão policial-militar, dentre elas pessoas que possuam posturas
e/ou comportamentos que atentem contra a moral e os bons costumes,
e as consideradas inadimplentes em compromissos financeiros e/ou
habituais em descumprir obrigações legítimas.
E nesse contexto, a pesquisa social considerou
como motivo de reprovação a inadimplência financeira contumaz em
não cumprir com o que se compromete.
Em análise ao formulário de investigação
social, constatou-se que quando do seu ingressou na carreira militar no
ano de 2009 como Soldado PM temporário, o autor já possuía registros
junto ao SCPC e só foi aprovado porque o atraso no pagamento das
dívidas se deu por estar desempregado; ao final do contrato foi
novamente admitido para o posto do Serviço Auxiliar-Voluntário da
Polícia Militar, e embora não tenha sanado os débitos anteriores e
contraído novas dívidas, ensejando mais registros junto ao Serviço de
Proteção ao Crédito, os responsáveis pela análise da conduta social
levaram em consideração a justificativa apresentada quanto à
incapacidade financeira em prover o sustento da família e porque na
época se comprometeu mais uma vez em pagar todas as dívidas em
atraso.
Já no ano de 2012 prestou concurso para o
cargo de Soldado PM 2a Classe, e após ser aprovado em todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fases do certame, foi reprovado na fase de investigação social porque
possuía dívidas em aberto desde o ano de 2009, daí porque
concluíram que o autor não se preocupou em sanar suas pendências
financeiras ao longo dos quatro anos em que trabalhou no serviço
auxiliar voluntário da PM; ao revés, contraiu novas dívidas, deixando
de cumprir com o prometido nos concursos anteriores, ensejando a
sua desclassificação do certame.
Ou seja, na investigação social levada a cabo,
foram apurados fatos relevantes atribuídos ao candidato, os quais, por
sua gravidade, não poderiam ser desconsiderados pela comissão
avaliadora que embasaram a não recomendação à luz dos nos
subitens 5.10. e 5.17 do Capítulo XII do Edital de regência, consoante
a conclusão do julgado que o autor pretende rescindir.
Para a rescisão do julgado com base no art.
966, inciso V, do Código de Processo Civil, exige-se a violação literal
de norma jurídica, o que certamente não se verifica no caso.
Resta evidente que o autor pretende rediscutir
matéria decidida de forma definitiva, relevando seu inconformismo com
o posicionamento adotado pelos Julgadores, o que não justifica a
rescisão do julgado.
Assim, não estando presente as causas de
rescindibilidade mencionadas, de rigor o indeferimento da petição
inicial, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo
Civil, com extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos
moldes do art. 485, I, do NCPC.
Por conseguinte, condeno o autor a arcar com
as despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em
R$1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendo em vista o valor baixo atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará
suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.
Ante o exposto, julga-se pelo indeferimento da
petição inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil,
cassando a liminar de início autorizada.
Eduardo Gouvêa
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ação Rescisória no 2075272-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: André Stephan da Costa
Réu: Estado de São Paulo
3o GRUPO DE DIREITO PÚBLICO
ARES.No: 2075272-05.2019.8.26.0000
AUTOR : ANDRÉ STEPHAN DA COSTA
RÉU : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 29870
Ouso discordar da douta maioria para manter o voto
apresentado na sessão de julgamento em seu inteiro
teor, conforme abaixo reproduzido, com a ementa, o
relatório, os fundamentos e o “decisum”.
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA
Concurso Público

Demanda proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC,
com o fim de rescindir v. acórdão, que confirmou sentença de
improcedência que validou a reprovação do autor em
investigação
social
em
concurso
da
Polícia
Militar

Possibilidade
-
Violação
manifesta
aos
princípios
de
razoabilidade e proporcionalidade no processo administrativo
Foge à razoabilidade reprovar o candidato na fase de
investigação social apenas em razão de inadimplência - Prova
de que o autor tinha plena aptidão para exercer a função de
Soldado PM de 2o Classe Ação procedente.
RELATÓRIO
André Stephan da Costa ajuizou ação rescisória com o
objetivo de desconstituir o v. acordão reproduzido a fls. 455/459, da Colenda 7a
Câmara de Direito Público, proferido no julgamento da apelação no
1011714-24.2013.8.26.0053, de 9 de fevereiro de 2015, que, por maioria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor contra a r.
sentença reproduzida a fls. 420/421, que julgou improcedente a ação
anulatória, mantendo o ato administrativo que o excluiu o autor do concurso
público para a carreira de Policial Militar.
Sustenta o cabimento da rescisória com fulcro no inciso V
do art. 966 do Código de Processo Civil, afirma a ocorrência de ofensa ao
princípio do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa e também
na judicial, que o ato administrativo que o eliminou do concurso público seria
desmotivado; que não é um devedor contumaz; que recebeu diversos elogios
pelo trabalho exercido na carreira de Policial Militar; que teria comprovado
empiricamente a sua aptidão social ao cargo; que teria ocorrido ofensa aos
princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Argumenta que o
acórdão rescindendo, ao chancelar a suposta legalidade do ato administrativo,
também teria violado os artigos 4o e 8o, incisos IV e VI, da Lei Estadual no
10.177/1998 (fls. 01/40)
Citado, o réu apresentou contestação (fls. 960/972), na
qual levantou preliminares com fundamento no art. 485, IV, do Código de
Processo Civil e, no mérito sustenta a regularidade da exclusão do autor no
processo seletivo.
Dada vista à parte contrária, manifestou-se em réplica (fls.
975/990)
FUNDAMENTOS
Ao contrário do alegado na contestação, presentes os
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, pelo que passo à análise das questões de fundo.
O autor pretende rescindir acórdão prolatado na Apelação
Civil no 101714-24.2013.8.26.0053, que tramitou na 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, transitado em julgado em
13/09/2018, que negou provimento ao recurso interposto por ele contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória proposta contra o Estado
de São Paulo.
Alega que houve afronta aos artigos 4o e 8o, incisos IV e
VI, da Lei Estadual no 10.177/1998, o que ensejaria a ação rescisória,
com fulcro no artigo 966, V, do CPC.
O autor alega que o acórdão viola a teoria dos motivos
determinantes, os deveres de motivação e publicidade dos atos
administrativos, além dos princípios da a segurança jurídica, da confiança
legítima, da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa.
Com razão.
Após inscrito no concurso público para o cargo de Soldado
PM de 2a Classe, regido pelo Edital no 01/321/2012 (fls. 196/224), aprovado
nos exames de conhecimento, na prova de condicionamento físico, nos
exames de saúde e psicológicos, o autor foi reprovado na fase de investigação
social, expressamente prevista no item 5, subitem 5.10 e 5.17, do edital em
questão:
“5.10. pessoas que possuam postural e/ou comportamentos que atentem
contra a moral e os bons costumes.
5.17. inadimplentes em compromissos financeiros e/ou habituais em
descumprir obrigações legítimas.”
Com a seguinte motivação (fls. 322/325):
“3. Dos motivos de reprovação da Interessado:
3.1. INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA CONTUMAZ EM NÃO CUMPRIR
COM O QUE SE COMPROMETE (descumprimento dos subsitens 5.10 e
5.17 do Capítulo XII do Edital);
3.1.1. o Interessado ingressou como Sd Temporário no ano de 2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
através do Edital no DO-004/321/08, sendo verificado durante o processo
de investigação sigilosa que possuía registros no Serviço de Proteção ao
Crédito (SCPC), porém alegou estar desempregado, motivo pelo qual
redirecionou suas economias para o sustento de sua família, fato que
ocasionou o atraso no pagamento de suas dívidas e inclusão de seu nome
no SCPC, conforme declara no Termo de Ciência e Esclarecimentos sobre
Investigação Social de 21JAN09;
3.1.2. diante da razoável justificativa de desemprego e necessidade de ter
que provar o sustento da família, bem como na sua declarada intenção de
sanar suas dívidas em atraso, o Interessado foi aprovado no concurso,
sendo matriculado em 24ABR09, passando a receber mensalmente o
valor de R$930,00 (novecentos e trinta reais);
3.1.3. no final do contrato, após dois anos de serviço, o Interessado
prestou novo concurso para ingresso como Sd PM Temporário, agora
regido pelo Edital no DP-004/321/10, sendo novamente constatado que
possuía registros no SCPC, porém, além dos registros já existentes no
concurso anterior e que o Interessado não sanou, embora tenha se
comprometido a saná-los, o Candidato contraiu mais dívidas, ocasionando
mais registros no SCPC.
3.1.4. novamente diante da razoável justificativa de desemprego e a
necessidade de ter que prover o sustento de sua companheira e seus dois
filhos, bem como na promessa de sanar suas dívidas em atraso, o
interessado foi aprovado no concurso, sendo matriculado em 19ABR11,
passando a receber mensalmente o valor de R$1.244,00 (mil duzentos e
quarenta e quatro reais).
3.1.5 já na condição de Sd PM Temporário, o Interessado prestou novo
concurso regido pelo Edital no DP-001/321/12, para ingresso na condição
de Sd PM 2a Classe, chegando na fase de investigação social em
17JUL13, quando informou possuir dívidas desde o ano de 2009,
alegando não ter um emprego estável e possuir esposa e filhos para
sustentar, porém verifica-se novamente que o Interessado comprometeu-
se a sanar suas dívidas, que eram oriundas do primeiro e segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concurso, porém novamente não cumpriu com o prometido, mesmo
estando empregado há 04 anos como Sd PM Temporário, recebendo dois
salários mínimos por mês.
3.1.6. verifica-se que o interessado nunca se preocupou em sanas suas
pendências financeiras, mas sim passou a adquirir novas dívidas como se
observa no extrato do SCPC de 24AGO13, pois trabalhou no Serviço
Auxiliar Voluntário como Sd PM Temporário por 04 anos consecutivos e
desde sua primeira matrícula em 2009, vem se comprometendo a
regularizar a sua situação financeira perante seus credores, tendo
recebido, nesse período de 04 anos, a quantia de aproximadamente
R$38.000,00, demonstrando claramente que possuía condições de quitar
seu débito e cumprir com o prometido nos concursos anteriores, porém se
manteve inadimplente dolosamente, ato este que desabona a idoneidade
moral do candidato e a avaliação de conduta de caráter irrepreensível, que
não foi cumprida pelo Impetrante;”
Diante das previsões edilícias, de fato, a Administração
tinha determinada margem de discricionariedade para fins de avaliação do
conceito de “inadimplente em compromissos financeiros”, a qual deveria
obedecer ao princípio constitucional da razoabilidade.
Contudo, como prevalece em nosso Tribunal de Justiça,
foge à razoabilidade reprovar o candidato na fase de investigação social
apenas em razão de inadimplência:
APELAÇÃO
Ação anulatória com pedido de indenização por danos
morais Concurso público Soldado 2a Classe Candidato reprovado na
fase de investigação social
Pretensão de reintegração ao certame e
indenização por danos morais
Sentença de parcial procedência

Pretensão de reforma Impossibilidade Discricionariedade que não
pode constituir afronta aos princípios constitucionais que regem o
ato administrativo
Avaliação de incompatibilidade com o cargo
pretendido desprovida de razoabilidade e de proporcionalidade

Ausência de antecedentes criminais Inexistência de elementos hábeis a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar a conduta desabonadora Prática de ato infracional Autor
que obteve remissão e extinção da punibilidade
Envolvimento em
acidente de trânsito
Vítima que se declarou culpada e renunciou ao
direito de representação, com a consequente extinção da punibilidade do
autor
Fatos ocorridos há mais de oito anos e seis anos,
respectivamente, um deles quando o autor era adolescente Autor que
nunca atingiu a pontuação máxima na CNH ou teve o registro suspenso ou
cassado Existência de pendências financeiras que não caracterizam
como devedor contumaz Afronta aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Precedentes deste Eg. Tribunal
Recurso não
provido. (Apelação / Remessa Necessária 1019547-83.2019.8.26.0053;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Data do Julgamento: 06/07/2020 g.n.)
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CONCURSO DE SOLDADO DE
POLÍCIA MILITAR 2a CLASSE - Insurgência contra reprovação na fase de
investigação social
Cabimento
Prova documental que comprova a
idoneidade da conduta do autor - Documentos que atestam que o autor
não omitiu informações por ocasião do preenchimento do Formulário de
Investigação Social (FIS) - Atividades laborais desenvolvidas em período
posterior ao referido preenchimento - Inadimplência de uma única
parcela (IPVA) resultante de dificuldades financeiras momentâneas
enfrentadas pelo autor - Situação pontual que não classifica o
apelante como devedor contumaz - Candidato que não omitiu no FIS
que possui parentes envolvidos em delitos
Autor que não pode ser
punido por ato de terceiros Violação aos princípios da presunção de
inocência e da individualização da pena
Reprovação que não
observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade Dano
Moral
Inocorrência
Mero Aborrecimento - Precedente desta E. 11a
Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência reformada -
Recurso parcialmente provido para julgar a ação procedente em parte,
afastado o dano moral. (Apelação Cível 1009431-23.2016.8.26.0344;
Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 11/10/2017- g.n.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE. CANDIDATO EXCLUÍDO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o
autor do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases do
certame e indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial
do pedido, deferindo apenas a reintegração do candidato no concurso.
Inconformismo da ré, com pretensão de improcedência total do pedido.
Descabimento. Preliminar de não conhecimento do recurso Presença
dos pressupostos de admissibilidade recursal (art. 1010, do CPC).
Preliminar rejeitada. Mérito. Alegação da Administração Pública de que a
exclusão do candidato deu-se por ser contumaz infrator do Código de
Trânsito e devedor de IPVA, possuir punição grave ou comportamento
desabonador em seu local de trabalho e ter omitido dados relevantes no
FIS. Elementos probatórios amealhados aos autos, contudo, indicando
que o autor foi autuado uma única vez por infração de trânsito de média
gravidade, efetuou o pagamento dos impostos devidos sobre o
veículo de sua propriedade, foi demitido sem justa causa e não declarou
informações inverídicas nem omitiu dados no FIS. Ato administrativo
fundado em motivação não amparada em realidade espelhada nos
autos. Situação que não conduz à conclusão de incompatibilidade da
personalidade do autor para o cargo almejado. Controle jurisdicional
para afastar o ato de exclusão do candidato, reintegrando-o ao
certame.
Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade. Honorários advocatícios Redução determinada para R$
2.000,00, com arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC, por ser inestimável o proveito econômico do autor. Demanda que se
desenvolveu de maneira simples, sem realização de fase instrutória.
Sentença parcialmente reformada, apenas para adequar a condenação da
verba
honorária.
Recurso
parcialmente
provido.
(Apelação
Cível
1026859-18.2016.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 03/05/2017-
g.n.)
CONCURSO PÚBLICO. Soldado PM de 2a Classe. Exclusão na fase de
investigação social. Inscrições nos órgãos de proteção ao crédito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não têm o condão de abalar a moral ou retirar a idoneidade do
candidato. Inexistência de indícios de que se trate de devedor
contumaz ou consumidor compulsivo. Aplicação do princípio da
razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais e do STJ. Ordem concedida.
Sentença mantida. Recurso da impetrada e reexame necessário, este
considerado
interposto,
desprovidos.
(Apelação
Cível
3001204-16.2013.8.26.0279; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 01/11/2016
g.n.)
Não há, de fato, indícios de ser o autor devedor contumaz
ou mesmo um consumidor compulsivo, a inadimplência ocorreu por
dificuldades financeiras momentâneas e devidamente justificada:
“E, no caso dos autos, tudo isto é verdade em relação ao ora Apelante,
pois ele tem como dependentes sua companheira e dois filhos menores
(fls. 26-27), que morava de aluguel em uma casa simples alugada por seu
pai (fls. 28-37) e que possuía renda de R$1.356,00 (fls. 38-40) e sua
companheira de R$828,00 (fls. 13), o que daria uma renda familiar per
capta de R$546,00.
Logo, seria impossível exigir do Apelante que ignorasse as necessidades
básicas de sua mulher e filhos para pagar mais de R$16.122,43 (fls.
213/214) em dívidas com seu salário de R$1.356,00 apenas para atingir
tal padrão de moralidade” (fl. 284)
A situação narrada pelo autor pode ocorrer com qualquer
pessoa que tenha que sustentar sua mulher e filhos, o que não significa tratar-
se de inadimplente habitual.
Assim, o ato de exclusão realmente violou os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, há nos autos prova de que o autor tinha plena
aptidão para exercer a função, na medida em que demonstrou ter exercido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargo de soldado por cinco anos, com desempenho acima da média no
período; ter recebido laurea de mérito pessoal e, inclusive, salvado ao menos
duas vidas em trabalho (fls. 61/63 e 875/893).
O ato administrativo, portanto, não apresentou motivação
suficiente e legítima, que justificasse a exclusão do autor do certame.
Assim sendo, diante da violação à literal disposição dos
artigos 4o e 8o, incisos IV e VI, da Lei Estadual no 10.177/1998 na qual incorreu
o v. acórdão copiado a fls. 904/909, cabe sua rescisão , com fulcro no inciso V
do artigo 966 do Código de Processo Civil.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
AÇÃO RESCISÓRIA Apelação Cível Processual Civil Pretensão de
rescindir em parte Acórdão da C. 7a Câmara de Direito Público para,
desconstituído o julgado, anular o ato administrativo que importou sua
exclusão do concurso de Soldado 2a Classe da PM Alegação de violação
de norma jurídica e de obtenção de prova capaz de assegurar
pronunciamento favorável (art. 966, Incisos V e VII, do CPC)

Procedência do pedido que se impõe. 1. De início, consigne-se que
presentes os requisitos da Ação Rescisória tal como prescritos no então
vigente CPC, de um lado, os requisitos genéricos de ser a decisão
rescindenda de mérito e já com trânsito em julgado e, de outro, atendido o
requisito específico do cabimento por violação literal de dispositivo de lei
(art. 966,V, do CPC) e obtenção de prova capaz de assegurar
pronunciamento favorável V. Acórdão rescindendo que violou o disposto
no art. 493 do CPC, e art. 37, "caput", da Constituição Federal e art. 2o da
Lei Federal no 9.784/99 - Procedência. 2. Reprovação na fase de
avaliação psicológica de concurso de Soldado PM Descabimento
Prova dos autos na ação originária que já demonstrava que o autor
era apto para a função pretendida, em especial, laudo pericial judicial e,
depois, reforçado por robusta prova agora colacionada pelo autor a
evidenciar sua aptidão posto que agraciado com Láurea de Mérito,
recebeu elogios individuais em seu prontuário bem como obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre avaliações positivas e foi, inclusive, recomendado para
promoção de Classe Exclusão que ofende a razoabilidade além de
afrontar o interesse público no atendimento de seus fins bem como a
eficiência que se espera da Administração haja vista que com o
afastamento de candidato capaz terá que desembolsar mais recursos
para preencher vaga até então ocupada por pessoa apta com
excelente desempenho de suas atribuições funcionais Adoção da
teoria do Fato consumado
Irreversibilidade da situação funcional do
servidor já apto a desempenhar a função, inclusive com aprovação

Precedentes da Corte e do E. STJ. 3. Ação Rescisória que se julga
procedente para o fim de se rescindir o v. Acórdão proferido pela C. 7.a
Câmara de Direito Público desta Corte e no âmbito do judicium
rescissorium (art. 974 do CPC) e, assim, dar provimento ao apelo do
autor para julgar procedente a Ação Declaratória e anular o ato
administrativo de exclusão do concurso. 4. Ônus de sucumbência
carreados à FESP na forma do art. 85 e parágrafos do CPC, arbitrados os
honorários advocatícios por ela devido em 15% do valor da causa.
Acórdão rescindido Ação julgada procedente. (Ação Rescisória 2002402-
93.2018.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador:
3o Grupo de Direito Público; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/08/2018 g.n. )
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
POLICIAL MILITAR QUE OBTEVE, POR SENTENÇA, A CONCESSÃO
DE SEGURANÇA QUE LHE GARANTIU A POSSE EM CONCURSO DE
INGRESSO NA CORPORAÇÃO. PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA
CORPORAÇÃO, DURANTE CINCO ANOS, POR FORÇA DA SENTENÇA.
DECISÃO
RESCINDENDA
QUE
REFORMOU
A
SENTENÇA
CONSDERANDO VÁLIDA A REPROVAÇÃO DO CANDIDATO NA
INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PEDIDO RESCISÓRIO FORMULADO COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, INCISO V (VIOLAÇÃO MANIFESTA À
NORMA JURÍDICA), DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ATO DE
CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE. PRELIMINARES
REJEITADAS.
DEFESA
EFETIVAMENTE
APRESENTADA
PELA
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SEM QUALQUER PREJUÍZO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO ACOLHIDA, COMO POSTULADO
EM RÉPLICA. MÉRITO. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A AÇÃO
RESCISÓRIA NÃO CONFIGURA SUCEDÂNEO DE APELO NÃO
INTERPOSTO. DEMANDA DESCONSTITUTIVA PROCEDENTE. ATO
ADMINISTRATIVO CONSISTENTE NO LAUDO DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
NATUREZA
DISCRICIONÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DO ATO APONTADO COMO ILEGAL PELO PODER
JUDICIÁRIO. V. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE DESCONSIDEROU
PRINCÍPIOS
POSITIVADOS
E
NÃO
POSITIVADOS
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
EFETIVA
VIOLAÇÃO
DE
NORMAS
JURÍDICAS. SEGREGAÇÃO DO CERTAME QUE SE CONFIGUROU
EVIDENTEMENTE
ILEGAL
E
PRECONCEITUOSA,
PORQUANTO
SEGUNDO A TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES SE PODE
VERIFICAR QUE CONCEITOS JÁ SUPERADOS, EM MUITO, POR
NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SERVIRAM EQUIVOCADAMENTE
PARA
JUSTIFICAR
A
EXCLUSÃO
DO
CONCURSO.
PEDIDO
RESCISÓRIO PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA, COM DESPROVIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO PELA FESP NO MANDADO DE SEGURANÇA, SEM
PROVIMENTO, TAMBÉM, AO REEXAME NECESSÁRIO. ORDEM PARA
REINTEGRAÇÃO DO AUTOR ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇAO.
PEDIDO PROCEDENTE. (Ação Rescisória 2055526-25.2017.8.26.0000;
Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 27/02/2018 g.n.)
A ação é, pois, procedente para o fim de rescindir o v.
acórdão de fls.904/909 e julgar procedente a pretensão do autor de anular o
ato administrativo de sua exclusão do certame, determinando a participação
dele na próxima etapa do concurso
avaliação de documentos -, como
postulado no pedido inicial.
Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixado em R$2.000,00, corrigido desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a publicação deste acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo procedente a ação
rescisória.
REINALDO MILUZZI
Relator sorteado (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO CORTEZ DE FREITAS GOUVEA
1372E585
9
20
Declarações de
Votos
REINALDO MILUZZI
137D8E00
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2075272-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.